Tribunal: TJDFT
Processo: 0731517-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença, requerido por EIDER FARIA DE OLIVEIRA. O agravante foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência do atraso na entrega de imóvel negociado na planta. A agravante apresentou impugnação alegando que se encontra em recuperação judicial e que o respectivo plano de recuperação já foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores e aguarda homologação judicial. Requereu a extinção do processo ante a competência do juízo universal da recuperação judicial. Em contrapartida, o credor argumentou que a JFE18, enquanto sociedade de propósitos específicos, fora excluída do processo de recuperação judicial do Grupo João Fortes e não haveria óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que a JFE18 constitui sociedade de propósito específico, com patrimônio de afetação, razão porque não se submete ao regime de recuperação judicial. Nas razões recursais, a agravante alegou que o patrimônio de afetação da JFE18 já foi extinto e em razão da conclusão da obra. Repristinou, ainda, o argumento de que o plano de recuperação judicial já foi aprovado pela assembleia geral de credores e aguarda homologação judicial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão agravada, mantendo a suspensão da execução até o trânsito em julgado da decisão que julgar o pedido de homologação do plano de recuperação judicial da JFE 18 Empreendimentos Imobiliários LTDA”. Preparo regular sob ID 49610888. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Liquidado o crédito (ID 15844648), a parte ré requereu “a suspensão do presente feito até que haja decisão definitiva acerca do pedido de homologação do plano de recuperação judicial da JFE 18 Empreendimentos Imobiliários LTDA S.A. nos autos do processo recuperacional.” Instada a se manifestar, a parte autora afirmou que “o Eg. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, proveu o Agravo de Instrumento no 0032240-42.2020.8.19.000 (Id. 157381094), para afastar as SPE’s com patrimônio de afetação da recuperação judicial da João Fortes S/A” e que “o patrimônio da Ré está submetido às regras previstas no artigo 53, da Lei 10.931/2004. Assim, todas as unidades imobiliárias originadas pelo registro do Memorial de Incorporação, estão afetas e constituem Patrimônio de Afetação.” Decido. Assiste razão à parte autora. Tendo em vista que a ré, JFE 18 Empreendimentos Imobiliários LTDA é Sociedades de Propósito Específico, com patrimônio de afetação da recuperação judicial do Grupo João Fortes S/A, fica afastada a competência do juízo universal. Nesse sentido: (...) Assim, indefiro o pedido da parte ré.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A agravante sustentou que o crédito ora exequendo deve se sujeitar ao juízo universal da recuperação judicial, haja vista a extinção do patrimônio de afetação pela conclusão e entrega do empreendimento. Em exame ao histórico do processo, verifica-se que, após o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo João Fortes, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento a agravo de instrumento interposto em face àquela decisão e determinou a exclusão das sociedades de propósito específico do processo recuperacional: “Agravo de instrumento e agravo interno. Direito empresarial. Recuperação judicial. Agravo de instrumento manejado em face de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo João Fortes, incluídas as Sociedades de Propósito Específico (SPE's), com ou sem patrimônio de afetação, e determinou o segredo de justiça em relação aos bens dos administradores e controladores das sociedades, além das demonstrações contábeis de 2019 (art. 51, VI, LRE). Agravo interno interposto pelo administrador judicial em face da decisão que reconheceu a competência desta Câmara para processar e julgar os recursos distribuídos na recuperação judicial. 1 - Incompatibilidade entre o regime de recuperação judicial e as SPE's com patrimônio de afetação. 2 - O patrimônio de afetação possui autonomia e autossuficiência em relação ao patrimônio do incorporador, não respondendo pelas dívidas estranhas à consecução da incorporação. Tem a finalidade maior de proteger os interesses dos adquirentes de imóveis em caso de insolvência do incorporador, salvaguardando os investimentos realizados. 3 - Confirmação da decisão agravada na parte que determinou o sigilo da relação de bens dos administradores e controladores das Recuperandas (art. 51, VI, Lei 11.101/05) e as demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2019, pois não resulta em ocultação de informações, mas em solução adequada para evitar o acesso indiscriminado de terceiros a dados pessoais dos sócios e das Recuperandas, atentando-se à garantia constitucional da privacidade e intimidade. Informações que poderão ser acessadas pelo Administrador Judicial, Ministério Público ou qualquer credor, mediante requerimento devidamente fundamentado ao Juízo de origem, demonstrando o interesse. 4 - Confirmação da Competência desta Sétima Câmara Cível para julgar os recursos interpostos na recuperação judicial. Requerimentos de falências anteriores, já sentenciados, que não ensejam a prevenção, notadamente considerando a impossibilidade de decretação de falência nos mesmos, em razão da existência de depósitos elisivos. Impossibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 5 - Parcial provimento do agravo de instrumento para excluir da recuperação judicial as Sociedades de Propósito Específico com patrimônio de afetação. Perda do objeto do agravo interno, em parte, diante do cumprimento da decisão do relator na origem, restando improcedente em relação à incompetência desta Câmara.” Essa decisão foi objeto do REsp n. 1.958.062/RJ, tendo o Superior Tribunal de Justiça negado provimento: “RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a recuperação judicial é compatível com as sociedades de propósito específico com patrimônio de afetação, que atuam na atividade de incorporação imobiliária. 3. As sociedades de propósito específico que atuam na atividade de incorporação imobiliária e administram patrimônio de afetação estão submetidas a regime de incomunicabilidade, criado pela Lei de Incorporações, em que os créditos oriundos dos contratos de alienação das unidades imobiliárias, assim como as obrigações vinculadas à atividade de construção e entrega dos referidos imóveis, são insuscetíveis de novação, sendo, portanto, incompatível com o regime da recuperação judicial. 4. Para cada um dos microssistemas examinados, o legislador previu consequências distintas para a hipótese de não superação da crise econômico-financeira, a inviabilizar o entrelaçamento de institutos que, desde a sua gênese, visam proteger interesses jurídicos distintos. 5. O papel das SPEs com patrimônio de afetação na recuperação judicial do grupo econômico à qual pertencem está, de fato, restrito ao repasse de eventuais sobras após a extinção do patrimônio afetado, que voltarão a integrar o patrimônio geral da incorporadora (holding), e, somente a partir desse momento, poderão ser utilizadas para o pagamento de outros credores. 6. Pensar de modo diverso conduziria ao indesejável enfraquecimento dos efeitos esperados e efetivamente concretizados desde a edição da Lei no 10.931/2004, inserida no ordenamento jurídico com vistas a conferir maior segurança, estabilidade e desenvolvimento ao ramo da incorporação imobiliária, com inegáveis benefícios para todos os envolvidos. 7. Recurso especial não provido. Agravo interno prejudicado.” Não obstante a inexistência de dúvidas quanto à decisão do Superior Tribunal de Justiça de excluir as Sociedades de Propósito Específico – SPE do processo de recuperação judicial do Grupo João Fortes, importa salientar que, no caso sob análise, há nuances próprias e que reclamam atenção. Segundo alegado pelo recorrente, o patrimônio de afetação da JFE18 já foi extinto ante a conclusão e entrega da obra, conforme expressa previsão legal do art. 31-E e §1o, da Lei 4591/64: Art. 31-E. O patrimônio de afetação extinguir-se-á pela: I - averbação da construção, registro dos títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome dos respectivos adquirentes e, quando for o caso, extinção das obrigações do incorporador perante a instituição financiadora do empreendimento; (...) § 1o Na hipótese prevista no inciso I do caput deste artigo, uma vez averbada a construção, o registro de cada contrato de compra e venda ou de promessa de venda, acompanhado do respectivo termo de quitação da instituição financiadora da construção, importará a extinção automática do patrimônio de afetação em relação à respectiva unidade, sem necessidade de averbação específica. Embora não conste dos autos a certidão de cada um dos imóveis que compõem o empreendimento e que evidencie a extinção do patrimônio de afetação, o próprio autor em suas alegações admite que a unidade imobiliária foi entregue em agosto de 2021, data final do cálculo apresentado no pedido de liquidação de sentença. Dessa forma, essa sociedade estaria, em tese, excluída dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, posto que extinto o patrimônio de afetação. Da consulta processual ao REsp 1.958.062/RJ, constata-se que, além da recorrente JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, constam inúmeras outras SPEs do mesmo grupo, porém a JFE18 não figura naquele recurso. Forçoso reconhecer que, caso comprovada a extinção do patrimônio de afetação, a sujeição do crédito do agravado ao regime da recuperação judicial constitui proteção ao próprio credor, posto que o resultado obtido ao final pela SPE terá revertido para a controladora, na forma da lei. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do feito na origem até decisão pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator